Tribunal: TJES
Processo: 5020050-22.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020050-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICHARD VALERIANO PIUMBINI
RECORRIDO: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado em razão da deserção, diante do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça.

2.O agravante sustenta nulidade da intimação que determinou o recolhimento do preparo, sob o argumento de que o ato não foi publicado em nome do advogado indicado, conforme pedido expresso nos autos. Requer, por consequência, o reconhecimento da tempestividade do recurso e o deferimento da justiça gratuita.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Examina-se: (i) se houve nulidade da intimação por ausência de publicação em nome do advogado indicado, e (ii) se o agravo interno ataca adequadamente os fundamentos da decisão recorrida (princípio da dialeticidade).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno é parcialmente conhecido, pois presentes os requisitos de admissibilidade apenas quanto à preliminar de nulidade.

5. Embora comprovado que o agravante solicitou publicações em nome de advogado específico, os registros do sistema PJe demonstram que os procuradores tiveram múltiplos acessos aos autos eletrônicos após a decisão que indeferiu a gratuidade, obtendo ciência inequívoca do conteúdo do ato judicial.

6. O acesso ao conteúdo da decisão no processo eletrônico supre eventual falha formal na intimação, pois atinge a finalidade do ato (dar ciência à parte), afastando o prejuízo exigido pelo princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

7. A conduta dos patronos, que tomaram ciência da decisão, permaneceram inertes e só alegaram nulidade após o resultado desfavorável, configura a chamada “nulidade de algibeira”, rechaçada pelo STJ por violar a boa-fé processual (arts. 5º e 6º do CPC).

8.Superada a preliminar, o agravo não merece conhecimento quanto ao mérito, por violação ao princípio da dialeticidade. A decisão agravada não conheceu do recurso por deserção, mas o agravante limitou-se a discutir o mérito da gratuidade, sem impugnar de modo específico o fundamento da decisão recorrida (art. 932, III, do CPC).

9.Ainda que ultrapassado o óbice, a tese de hipossuficiência não prospera: os documentos juntados evidenciam despesas mensais elevadas e padrão econômico incompatível com a alegada impossibilidade financeira, legitimando o indeferimento da gratuidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

11. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado por deserção.

Tese de julgamento:
“1. O acesso ao conteúdo de decisão judicial no sistema eletrônico supre eventual vício formal de intimação, afastando a nulidade se demonstrada ciência inequívoca. 2. A suscitação tardia de nulidade após resultado desfavorável caracteriza ‘nulidade de algibeira’, incompatível com a boa-fé processual.3. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5020050-22.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: RICHARD VALERIANO PIUMBINI

AGRAVADO: DE CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado em razão da deserção, diante do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça.

2.O agravante sustenta nulidade da intimação que determinou o recolhimento do preparo, sob o argumento de que o ato não foi publicado em nome do advogado indicado, conforme pedido expresso nos autos. Requer, por consequência, o reconhecimento da tempestividade do recurso e o deferimento da justiça gratuita.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Examina-se: (i) se houve nulidade da intimação por ausência de publicação em nome do advogado indicado, e (ii) se o agravo interno ataca adequadamente os fundamentos da decisão recorrida (princípio da dialeticidade).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno é parcialmente conhecido, pois presentes os requisitos de admissibilidade apenas quanto à preliminar de nulidade.

5. Embora comprovado que o agravante solicitou publicações em nome de advogado específico, os registros do sistema PJe demonstram que os procuradores tiveram múltiplos acessos aos autos eletrônicos após a decisão que indeferiu a gratuidade, obtendo ciência inequívoca do conteúdo do ato judicial.

6. O acesso ao conteúdo da decisão no processo eletrônico supre eventual falha formal na intimação, pois atinge a finalidade do ato (dar ciência à parte), afastando o prejuízo exigido pelo princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

7. A conduta dos patronos, que tomaram ciência da decisão, permaneceram inertes e só alegaram nulidade após o resultado desfavorável, configura a chamada “nulidade de algibeira”, rechaçada pelo STJ por violar a boa-fé processual (arts. 5º e 6º do CPC).

8.Superada a preliminar, o agravo não merece conhecimento quanto ao mérito, por violação ao princípio da dialeticidade. A decisão agravada não conheceu do recurso por deserção, mas o agravante limitou-se a discutir o mérito da gratuidade, sem impugnar de modo específico o fundamento da decisão recorrida (art. 932, III, do CPC).

9.Ainda que ultrapassado o óbice, a tese de hipossuficiência não prospera: os documentos juntados evidenciam despesas mensais elevadas e padrão econômico incompatível com a alegada impossibilidade financeira, legitimando o indeferimento da gratuidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

11. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado por deserção.

Tese de julgamento:
“1. O acesso ao conteúdo de decisão judicial no sistema eletrônico supre eventual vício formal de intimação, afastando a nulidade se demonstrada ciência inequívoca. 2. A suscitação tardia de nulidade após resultado desfavorável caracteriza ‘nulidade de algibeira’, incompatível com a boa-fé processual.3. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
RICHARD VALERIANO PIUMBINI
(ID 15731488) em face da decisão monocrática de ID 15656514, que não conheceu do Recurso Inominado por ele aviado, em razão da deserção.

O agravante suscita, em preliminar, a nulidade da sua intimação acerca da decisão anterior (ID 15378387), que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo. Argumenta que havia pedido expresso para que todas as publicações fossem realizadas em nome do advogado Marco Túlio Ribeiro Fialho, OAB/ES nº 14.586, o que não foi observado pela Secretaria, em violação ao art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil. Por essa razão, defende a tempestividade do presente recurso e requer a anulação dos atos subsequentes.

No mérito, aduz que, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar que o autor comprovasse previamente a existência dos pressupostos do direito ao benefício, a decisão agravada incorreu em nulidade, na forma do art. 99, §2º, do CPC e do Enunciado 18 das Turmas Recursais do Espírito Santo. Afirma, ainda, que sua situação financeira mudou drasticamente, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou, caso mantida, o provimento do presente recurso para anular a decisão agravada e deferir o benefício pretendido.

Em contrarrazões (ID 15739057), a parte agravada pugna pela manutenção da decisão. Sustenta, em suma, que os advogados do agravante tiveram ciência inequívoca da decisão ao acessarem os autos eletrônicos em diversas oportunidades, mas optaram por se manter inertes para arguir a nulidade apenas após o resultado desfavorável, em conduta que viola a boa-fé processual.

É o breve relatório.
Decido.

VOTO

Conheço parcialmente do Agravo Interno, pois presentes seus requisitos de admissibilidade.

1. Da Preliminar de Nulidade de Intimação

A controvérsia preliminar reside em definir se o acesso dos advogados aos autos eletrônicos supre a eventual nulidade de uma intimação formal, quando existe pedido expresso para que as publicações sejam realizadas em nome de um patrono específico.

De fato, o agravante comprova que, no bojo do Recurso Inominado, requereu expressamente que as intimações fossem dirigidas ao advogado Dr. Marco Túlio Ribeiro Fialho. Também é incontroverso que a intimação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi expedida apenas em nome do recorrente, que, embora também advogado, já era representado por outros profissionais naqueles autos.

A regra do art. 272, § 5º, do CPC é clara ao prever a nulidade da intimação quando, havendo requerimento expresso, a publicação não inclui o nome do advogado indicado. Contudo, a aplicação dessa norma deve ser ponderada com os princípios que regem as nulidades processuais, em especial o da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
) e o da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório e a chamada "nulidade de algibeira".

No caso dos autos, a tese de nulidade não prospera.

Conforme observado pela parte agravada (ID 15739057), bem como os registros do sistema PJe, na aba "Acesso de Terceiros", os advogados do agravante, Dr. Marco Túlio Ribeiro Fialho e Dr. Vitor da Silva Freire, acessaram os autos eletrônicos dezenas de vezes após a prolação da decisão que indeferiu a gratuidade (15/08/2025) e antes da decisão que declarou a deserção (03/09/2025).

O acesso direto ao conteúdo integral da decisão judicial por meio do sistema eletrônico configura a ciência inequívoca do ato, atingindo a finalidade essencial da intimação, que é levar a informação ao conhecimento da parte para que ela possa exercer seu direito de defesa. Uma vez que os procuradores tiveram conhecimento comprovado do teor da decisão, não há que se falar em prejuízo que justifique a declaração de nulidade.

A conduta dos patronos, que tomaram ciência da decisão, permaneceram inertes durante o prazo para o recolhimento do preparo e somente após a prolação de decisão desfavorável (o não conhecimento do recurso) vieram arguir a nulidade, caracteriza a "nulidade de algibeira". Trata-se de estratégia processual rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ser incompatível com o princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE SONEGADOS . VIOLAÇÃO LITERAL. DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
1 . A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual.
Precedentes. 2. Demonstrado que o autor da ação rescisória teve conhecimento do ajuizamento da ação de sonegados e acompanhou ativamente toda a instrução do feito, mas não indicou prejuízo algum em razão em razão da ausência da formação de litisconsórcio naqueles autos tem aplicação do princípio pelo qual não se declara nulidade na ausência de prejuízo dela decorrente . 3. O acórdão rescindendo, a partir do exame das provas dos autos, concluiu que os imóveis rurais em discussão na ação de sonegados integravam o patrimônio do falecido, diante da constatação de que o ora agravante fez a transferência para o seu nome dez anos após óbito e, ainda, que não comprovou ter efetivado nenhum pagamento pelos referidos bens.4. A jurisprudência consolidada do STJ considera que a ação rescisória não é a via adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos .5. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 2031632 MA 2022/0318799-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024) (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E ANUÊNCIA DA PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL . OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E SUSCITAÇÃO TARDIA DE NULIDADE . INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente no recurso especial ou nas contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa . 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte . 3. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso.
4. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado do julgamento desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça . 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2509345 MT 2023/0414813-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025) (destaquei).

Portanto, ainda que tenha ocorrido o vício formal na publicação, a ciência inequívoca do ato pelos procuradores e a subsequente inércia deliberada convalida o ato e afasta a nulidade arguida.

2. Da Violação ao Princípio da Dialeticidade

Nas demais questões suscitadas,
o agravo interno não comporta conhecimento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A última decisão proferida nestes autos (ID 15656514) não conheceu do Recurso Inominado exclusivamente por deserção. Ocorre que, nas razões do presente Agravo Interno, a parte agravante se limita a rediscutir o mérito do seu pedido de assistência judiciária gratuita, matéria já decidida anteriormente na decisão de ID 15378387.

O recurso não ataca, de forma específica e fundamentada, os motivos que levaram ao não conhecimento do Recurso Inominado, qual seja, a deserção. A parte agravante deveria ter demonstrado o equívoco na análise da deserção, e não simplesmente reiterar os argumentos sobre a necessidade da gratuidade de justiça. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso neste ponto, por violação ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, III, do CPC.

Ainda que assim não fosse, a tese do agravante não prospera.
Inexiste nulidade por ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência quando os elementos já constantes dos autos indicam, com segurança, que a parte não faz jus ao benefício.
O juiz tem o poder-dever de indeferir o pedido quando encontrar nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de pobreza, e foi precisamente o que ocorreu.

A própria narrativa do Agravante vai de encontro à sua tese de hipossuficiência econômica. Ele mesmo junta aos autos comprovante de pagamento de aluguel no valor de R$ 2.477,25 e de financiamento imobiliário no valor de R$ 2.439,71 (ID 15731494 e 15731496), despesas que, somadas, evidenciam um padrão de vida incompatível com o benefício pleiteado. Por fim, é irrelevante o fato de o agravante ter deixado o programa de residência jurídica, posto que a remuneração recebida nem sequer foi utilizada como parâmetro na decisão que indeferiu o benefício (ID 15378387).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática de ID 15656514, que não conheceu do Recurso Inominado em razão da deserção.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)